Tribunal: TJBA
Processo: 0345358-67.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0345358-67.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TARCÍSIO OLIVEIRA NOVAIS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ISENÇÃO DE MULTA E CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto pela defesa de Tarcísio Oliveira Novais, visando a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva (art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 71, ambos do Código Penal), a uma pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto. O caso envolve a subtração de diversos aparelhos celulares de três vítimas distintas em um lapso temporal reduzido, mediante grave ameaça configurada pela simulação de porte de arma, com o uso de uma motocicleta e em concurso de agentes, culminando na prisão em flagrante do Apelante e do corréu na posse dos bens subtraídos. II. Questão em discussão 1. Suficiência do conjunto probatório para a condenação do Apelante pelo crime de roubo majorado em continuidade delitiva, notadamente diante do pleito absolutório por insuficiência de provas formulado pela Defesa e pelo Ministério Público em primeira instância. 2. Cabimento do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. 3. Competência para a análise do pedido de isenção da pena de multa e custas processuais. III. Razões de decidir 4. Não há que se cogitar em insuficiência probatória para a condenação. A materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Autos de Entrega dos bens subtraídos, bem como pelos depoimentos coerentes e detalhados da vítima Tainá Reis, colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório, e pela prova emprestada dos depoimentos das vítimas Maria Sales e Robson de Oliveira, produzidos no processo desmembrado, com a participação da Defesa. 5. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, possui especial relevância e valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como a apreensão da res furtiva em poder do réu logo após o fato e o reconhecimento categórico. A Defesa não logrou êxito em desconstituir o robusto acervo probatório. 6. O reconhecimento da autoria é reforçado pela apreensão dos seis aparelhos celulares (incluindo os pertencentes às três vítimas cujos relatos constam nos autos) em posse do Apelante e do corréu momentos após a prática dos roubos e a fuga, o que, no contexto do crime de roubo, configura prova de autoria e materialidade. 7. A consumação do delito de roubo se deu com a inversão da posse dos bens, mediante grave ameaça (simulação de arma) e concurso de pessoas, sendo irrelevante para a consumação a posse mansa e pacífica ou a recuperação posterior dos bens, nos termos da Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça. 8. A dosimetria da pena, na primeira fase, foi fixada no mínimo legal (quatro anos), não havendo interesse recursal no pleito de redimensionamento da pena-base. O aumento na segunda e terceira fases, em razão do concurso de pessoas e da continuidade delitiva (três crimes, fração de 1/5), seguiu os critérios legais e o entendimento consolidado quanto à Súmula nº 659 do Superior Tribunal de Justiça. 9. O pedido de isenção da pena de multa e das custas processuais, sob a alegação de hipossuficiência, deve ser analisado pelo Juízo da Execução, fase processual adequada para a aferição da real condição econômica do condenado e para a análise da suspensão da exigibilidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0345358-67.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante TARCÍSIO OLIVEIRA NOVAIS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do Relator.